Tribunal: TJDFT
Processo: 0704465-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0704465-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNARDO BARBOSA DA CRUZ AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Ednardo Barbosa da Cruz agravou da decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penais que lhe indeferiu progressão ao regime aberto. Em contrarrazões, o Promotor de Justiça manifestou parecer favorável, e, em juízo de retratação, o Juiz autorizou a progressão. A Procuradoria de Justiça oficiou pela prejudicialidade do pedido, que esgotou o objeto do recurso, implicando a carência do interesse recursal, no ID 14987924. Assim, nos termos do artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal, julga-se extinto o feito em face da perda superveniente do objeto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator